Tribunal: TJDFT
Processo: 0753488-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO TÍTULO JUDICIAL. ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMA 176 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, não se faz necessária a suspensão processo, eis que os cálculos que embasam a pretensão da agravante estão em consonância com a lei e com a jurisprudência do STJ, além do que a recorrente não comprovou nos autos que suportaria qualquer prejuízo caso realizasse o pagamento do valor que lhe é cobrado. 2. Não se aplica o Tema no 176 do Superior Tribunal de Justiça - STJ ao caso concreto, porquanto não se trata de hipótese de título executivo judicial constituído em momento anterior ao advento do Código Civil - CC de 2002.
3. O entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é firme no sentido de que, na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do INPC é o mais adequando, uma vez que melhor recompõe os efeitos da corrosão da moeda ao longo do tempo.
4. A Taxa Selic somente é aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do artigo 406, do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.